Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. OFENSA. PRECLUSÃO. INÉRCIA REITERADA DO EXECUTADO. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil.
2. Não resta caracterizada a ocorrência de erro material quando está evidente a inércia reiterada da parte tanto para prover os meios necessários para realização da dilação probatória por ela requerida, quanto para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte contrária.
3. Ao deixar de apresentar manifestação no prazo fixado pelo juiz, a parte deve arcar com o ônus de sua omissão, perdendo, pois, o direito de impugnar os cálculos apresentados pelo autor.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.